Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730316-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALAN DANTAS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 3. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente (traficância), uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). 4. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (4,07 gramas), apesar de sua natureza (crack), não autoriza a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Dosimetria reajustada. 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, é dispensável a comprovação de que tráfico era realizado para captar estudantes da referida escola. 6. A condenação superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão de réu reincidente atrai o regime inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, à razão do mínimo legal. Mantenho a sentença em seus demais termos. O recorrente alega violação aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, segundo testemunharam os agentes de polícia em sede extrajudicial e judicial, a equipe policial, na data dos fatos, dirigiu-se até a região central de Taguatinga/DF, próximo do Colégio CEMEIT, em razão da reiterada prática do tráfico de drogas ali verificada. Conforme as testemunhas, em campana no local, foi possível visualizar a venda de drogas efetuada pelo acusado ao usuário posteriormente identificado como sendo a pessoa de Mauro Oliveira Amaral. Na sequência, segundo os agentes, procedeu-se à abordagem do citado usuário e do réu e na posse de ambos foram apreendidas porções de crack, além de dinheiro em poder do acusado. (..) Do cotejo dos depoimentos prestados judicialmente, impende atribuir maior força probatória às declarações dos agentes policiais que participaram da ocorrência, pois não há nos autos notícia no sentido de que os policiais tenham algum motivo para incriminar indevidamente o réu, bem como não foi produzida prova nesse sentido pela Defesa. Nesse sentido, comprovado pelos elementos de prova trazidos aos autos que a conduta do réu aponta para o tráfico de drogas, não há como se acolher a tese desclassificatória sustentada pela Defesa. Nessa conjuntura, a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas é medida que se impõe.” (ID 51401449) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020